Tribunal: TJPA
Processo: 0002065-13.2003.8.14.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002065-13.2003.8.14.0061

APELANTE: CARLOS ALBERTO DA ROCHA CORREIA, VANIA CRISTINA SOUZA CAMPELO SCHUNKE, RUDI CARLOS SCHUNKE

APELADO: LUIS MIGUEL DE AZEVEDO PINHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N 0002065-13.2003.8.14.0061

EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO DA ROCHA CORREIA

ADVOGADO: LUIS AUGUSTO WICHER CARVALHO

EMBARGADO: LUIS MIGUEL DE AZEVEDO PINHO

ADVOGADO:RUBEM CARLOS DE SOUSA E OUTRO

INTERESSADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC/15. INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I – Todos os pontos pertinentes, que diziam respeito à apreciação do caso concreto, foram suficientemente abordados.

II - Não se pode considerar cabível a produção de nova prova testemunhal, neste momento processual, que se refere a demonstração de fato antigo, o qual já foi apreciado com base nas provas já existentes nos autos. Sendo, então, dispensável nova prova que verse sobre fato antigo, havendo, inclusive, a preclusão consumativa de tal produção probatória. Incabível,
in casu
, a aplicação do art. 933 do CPC.

III - Com relação a alegação de cerceamento de defesa em razão de que não fora dada oportunidade ao causídico do recorrente para apresentar defesa oral, deixando-o sem receber o link de acesso à plataforma virtual da sessão de julgamento, resta esclarecido pela secretaria de informática, que não houve a devida observância do previsto na Portaria Nº 1/2020/GP-VP-CGJ, por parte do embargante, portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

IV – Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N 0002065-13.2003.8.14.0061

EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO DA ROCHA CORREIA

ADVOGADO: LUIS AUGUSTO WICHER CARVALHO

EMBARGADO: LUIS MIGUEL DE AZEVEDO PINHO

ADVOGADO:RUBEM CARLOS DE SOUSA E OUTRO

INTERESSADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CARLOS ALBERTO DA ROCHA CORREIA em face de decisão colegiada que julgou a apelação cível n. 0002065-13.2003.8.14.0061. A parte embargada é LUIS MIGUEL DE AZEVEDO PINHO.

Alega o EMBARGANTE que houve cerceamento de defesa devendo ser anulado o julgamento da apelação em questão, posto que houve fato novo, a saber, testemunha que até então não se tinha conhecimento, que presenciou o ato crucial deste processo, qual seja, a assinatura da procuração pública. Afirmou que tal fato novo foi trazido protocolada no dia anterior ao julgamento da apelação (id 3539403), e ainda afirma que foi impossibilitado de realizar defesa oral em decorrência de não receber devidamente o link de acesso a plataforma virtual para participar da sessão de julgamento. Requer o provimento dos Embargos de Declaração com aplicação de efeitos infringentes, em razão do cerceamento de defesa, requerendo a anulação do julgamento da apelação.

Contrarrazões aos embargos de declaração (id n. 3874223)

Em seguida, houve determinação desta relatora para que a SECRETARIA certificasse o ocorrido (id n. 6044453), havendo resposta de que tal unidade judicial não teria elementos para averiguar se a inscrição fora realizada nos moldes do Portaria Conjunta nº 01/2020 no art. 3º, informando ainda que a inscrição eletrônica, para sustentação oral em sessão de julgamento por meio de videoconferência, é realizado diretamente pela Secretaria de Informática deste Tribunal (id n. 6225529 - Pág. 1)

Houve despacho determinando que a secretaria de informática certificasse o ocorrido, frente a alegação de que não foi disponibilizado ao advogado da embargante o link de acesso à sessão realizada por videoconferência para apresentação de defesa oral (id n. . 7169340 - Pág. 1). Havendo como resposta “que o Causídico não realizou a solicitação dentro dos prazos estabelecidos pela Portaria Nº 1/2020/GP-VP-CGJ e por isso o link não foi gerado e encaminhado no sistema”. (id n. 7466246 - Pág. 2).

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N 0002065-13.2003.8.14.0061

EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO DA ROCHA CORREIA

ADVOGADO: LUIS AUGUSTO WICHER CARVALHO

EMBARGADO: LUIS MIGUEL DE AZEVEDO PINHO

ADVOGADO:RUBEM CARLOS DE SOUSA E OUTRO

INTERESSADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art. 1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado: “Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Diante da alegação de que houve cerceamento de defesa, em razão de ter sido aduzido fato novo que não foi objeto de análise quando do julgamento do recurso de apelação, passo a apreciar o ponto referente a referida omissão.

Pois bem, o recorrente trouxe a petição no id 3539403, protocolada um dia antes do julgamento do recurso de apelação. Aduz neste aspecto, que tomou conhecimento de nova testemunha, que esteve presente junto com o autor (Luís Miguel) no cartório de Tucuruí, em 10/05/2001, quando este outorgou a procuração pública para o réu (Carlos Alberto), sendo tal fato crucial para formar o convencimento do julgador sobre o caso.

Ocorre que não se pode considerar que a alegação do recorrente deve subsistir, pois fere o Devido Processo Legal, considerando- se que o prazo para produção de prova testemunhal já resta ultrapassado, além disso, não se pode considerar cabível a produção de prova nova, neste momento processual, que se refere a demonstração de fato antigo, o qual já foi apreciado com base nas provas já existentes nos autos.

Nesse sentido, vejamos o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PROVA. ART. 435 DO CPC/2015 (ART. 397 DO CPC/1973). DOCUMENTO NOVO. FATO ANTIGO. INDISPENSABILIDADE. EFEITO SURPRESA. APRECIAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório (art. 435 do CPC/2015).

2. O conteúdo da alegada prova nova, tardiamente comunicada ao Poder Judiciário, foi objeto de ampla discussão, qual seja, a condição de bem de família de imóvel penhorado e, por isso, não corresponde a um fato superveniente sobre o qual esteja pendente apreciação judicial.

3. A utilização de prova surpresa é vedada no sistema pátrio (arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil de 2015) por permitir burla ou incentivar a fraude processual.

4. Há preclusão consumativa quando à parte é conferida oportunidade para instruir o feito com provas indispensáveis acerca de fatos já conhecidos do autor e ocorridos anteriormente à propositura da ação e esta se queda silente.

5. A penhorabilidade do bem litigioso foi aferida com base no conjunto fático-probatório dos autos, que é insindicável ante o óbice da Súmula nº 7/STJ.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1721700/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018).

Sedo assim, totalmente dispensável a produção de prova testemunhal que verse sobre fato antigo, que já foi amplamente apreciado a partir do conteúdo probatório existente nos autos. Além disso, já houve a preclusão consumativa de tal produção probatória, considerando-se que fora dada oportunidade para sua produção em momento processual anterior, quando da instrução do feito perante o juízo singular, não sendo o caso, portanto, da aplicação do art. 933 do CPC/15, que assim dispõem: “
Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.”

Nesse sentido, vejamos:

Direito civil e processo civil. Ação de indenização por danos morais. Agressão da autora dentro do banheiro do shopping center em que trabalhava, antes da abertura do estabelecimento para o público geral. Indenização determinada sob o fundamento de que competia ao Shopping providenciar a segurança dos que freqüentam suas dependências, sejam usuários ou funcionários. Alegação, pelo réu, de que tomou conhecimento, após prolatada a sentença e antes de interposta a apelação, de que a agressão à autora fora testemunhada por mais uma pessoa. Formulação de pedido, no recurso de apelação, de anulação da sentença para que fosse colhido esse testemunho em juízo. Impossibilidade.

-
A descoberta, pela parte, de uma nova testemunha por ela desconhecida por ocasião da instrução do feito não pode ser caracterizado fato superveniente, em sentido estrito. Não obstante, é possível qualificá-lo, na esteira de autorizada doutrina, como 'fato de conhecimento superveniente', que justificaria, em princípio, a aplicação da regra do art. 462 do CPC.

- Não obstante a possibilidade teórica da aplicação desse dispositivo para os fatos de conhecimento superveniente, na hipótese dos autos não se justifica a anulação da sentença para que se colha o depoimento de uma testemunha tardiamente descoberta. Admitir tal situação implicaria estabelecer um perigoso precedente, que poderia representar valioso expediente à disposição dos que, de má fé, eventualmente tenham interesse na eternização das lides forenses.

Assim, compete à parte diligenciar para que todas as provas que possam ser produzidas o sejam até o momento da audiência de instrução e julgamento. Não há espaço para a exceção de que pretende se valer o réu, na hipótese dos autos.

Recurso especial não conhecido.

(REsp 926.721/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2008, DJe 05/03/2008)

Com relação a alegação de cerceamento de defesa em razão de que não fora dada oportunidade ao causídico do recorrente para apresentar defesa oral, deixando-o sem receber o link de acesso à plataforma virtual da sessão de julgamento, resta esclarecido pela secretaria de informática, que não houve a devida observância do previsto na Portaria Nº 1/2020/GP-VP-CGJ, por parte do embargante, portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Por todo o exposto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mas
nego-lhe provimento
, em razão de não restarem configuradas quaisquer hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, devendo permanecer inalterada e sem reparo ou integralização a decisão colegiada, que julgou o recurso de apelação n. 0002065-13.2003.8.14.0061.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 12/05/2022